Tribunal: TJDFT
Processo: 0709366-04.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709366-04.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONIS DE OLIVEIRA QUEIROZ, JOVADINA RODRIGUES CHAVEIRO, MATILDE GOMES PINTO, MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA, CLAUDIENE FERREIRA DE MIRANDA APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL SALVADOR DALI D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre eventual perda de interesse, tendo em vista o término do mandato do síndico no dia 31/3/2025. Brasília, 28 de março de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora